Tribunal: TJES
Processo: 0000571-07.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000571-07.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELE BARCELOS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO. AFASTAMENTO DA NOCIVIDADE DA DROGA PARA AUMENTAR A PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AUMENTADA MENOS DO QUE PERMITE A JURISPRUDÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. III DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
reprimenda base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a natureza da droga apreendida, em decorrência a elevada nocividade da substância “crack”.

2.

A
nocividade da droga apreendida pode ser considerada como circunstância para agravar a pena-base, veja-se:
“
n
a primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base”.

(STJ - AgRg no HC: 602336 CE 2020/0192401-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

3.

C
aso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

4.

E
stando comprovado, pelas provas colhidas dos autos, que o delito foi cometido nas proximidades de locais onde estava ocorrendo diversão de qualquer natureza, mante
m-se
a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.

5.

No caso, não tendo
a
apelante
fornecido informações relevantes, apesar de ser possível aplicar a atenuante da confissão, prevista no CP, torna-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena da Lei de Drogas.

6.

O regime semiaberto não se afigura possível ao caso da apelante em razão da reincidência, devendo ser mantido o regime fechado.

7.
.

C
onforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
o número de dias-multa restou proporcional à pena corporal aplicada, sendo que, observada a condição financeira precária da ré, a Magistrada arbitrou cada dia multa no valor mínimo possível, qual seja, 1/30 do salário-mínimo, restando então atingida a individualização da pena.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000571-07.2022.8.08.0032

APELANTE: MICHELE BARCELOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELE BARCELOS LOPES
, em face da Sentença de fls.
98/101
proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimoso do Sul
/ES,
que julgou procedente
a
pretensão punitiva estatal
e, via de consequência, condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
.
Fixou definitivamente a pena em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Condenou-a ainda ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

R
azões recursais apresentadas as fls. 117/123,
pugnando
, em síntese: (i) a alteração da pena-base, a fim de afastar o aumento em razão da natureza da droga apreenda; (ii) o redimensionamento a fração do aumento para 1/8 (um oitavo), ou, subsidiariamente, de 1/6 (um sexto); (iii) o afastamento do aumento de pena descrito no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06; (iv) o reconhecimento do benefício da colaboração premiada, previsto no art. 41 da Lei de Drogas, para que a pena seja reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços); (v) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; (f) a redução da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas as fls. 124/125 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4305686).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de julho de 2022, na Praça Mangueiras, Centro de Mimoso do Sul/ES, durante evento da festa da cidade, no local em que ocorriam festividades, a denunciada, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava 18 (dezoito) pedras de crack, sem autorização legal ou regulamentar.

Os Policiais Militares vinham recebendo inúmeros informações no sentido de que pessoa de alcunha “Michelinha” estava realizando o tráfico de drogas durante a festa de Mimoso do Sul, sendo ela já conhecida pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os militares realizaram patrulhamento tático, momento em que encontraram e abordaram a denunciada quando ela estava na posse de 18 (dezoito) pedras de crack e R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

De plano, consigno que a
autoria
e
materialidade
do crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Policiais Militares Euclides Peixoto da Silva (fls. 05) e Farlley de Almeida Silva (fls. 06), pela confissão da apelante Michele Barcelos Lopes, em sede policial (fls. 07) corroborada em juízo (mídia anexa ao Google Drive), pelo Boletim Unificado nº 48305843 (fls. 16/18), pelo Auto de Apreensão (fls. 19), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 20). Vejamos:

"Que no momento da abordagem se assustou; confirma que estava na posse de drogas no momento em que foi abordada pela polícia, mas que havia acabado de chegar na festa da cidade de Mimoso do Sul; que ainda não havia ingerido bebidas alcoólicas; que a interrogada confessa que toda droga apreendida e o dinheiro lhe pertenciam; que havia adquirido a droga no dia anterior; que levou a droga para vender na praça; mas que no momento da abordagem não estava vendendo; que estava em posse de dezoito pedras que crack; que havia adquirido vinte e oito pedras de crack no dia anterior e que ganharia R$ 80,00 (oitenta reais); que queria vender as drogas para adquirir dinheiro para 'curtir a festa; que as informações relatadas pelos Policiais Militares sobre o tráfico da depoente se dá pelo fato de um dos Policiais conhecerem a depoente de Cachoeiro de Itapemirim/ES; que faz uso de maconha e cocaína".

(Confissão da ré em juízo, mídias anexas ao Google Drive)

Primeiramente pugna a defesa pela alteração da pena-base, a fim de afastar o aumento em razão da natureza da droga apreenda. E pelo redimensionamento a fração do aumento para 1/8 (um oitavo), ou, subsidiariamente, de 1/6 (um sexto).

Verifica-se que, a reprimenda base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a natureza da droga apreendida, em decorrência a elevada nocividade da substância “crack”.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Ocorre que a nocividade da droga apreendida pode ser considerada como circunstância para agravar a pena-base, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOCIVIDADE DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
(STJ - AgRg no HC: 602336 CE 2020/0192401-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. Magistrado sentenciante.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ressalto, ainda que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa requer o afastamento do aumento de pena descrito no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06.

O art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, prevê que as penas previstas para o delito de tráfico de drogas devem ser aumentadas de 1/6 a 2/3 se:
“(...) a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisionais, de ensino ou hospitalares, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo,
de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza
, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”.

In casu,
a prova oral colhida demonstra que o crime foi cometido em recinto onde se realizava diversão, uma vez que a Apelante estava traficando na festa da cidade de Mimoso do Sul/ES.

Ressalta-se que não há necessidade que se quantifique a distância do local da prática da traficância para os locais mencionados no citado artigo, pouco importando, também se o agente tinha o especial fim de atingir quem estava frequentando o local, bastando que o delito seja cometido nas proximidades do recinto onde estava havendo diversão, como ocorreu no caso, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, a majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, tem caráter objetivo.

Nesse sentido, cito:

(...) TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a narcotraficância visava a atingir aos frequentadores dos locais indicados no referido preceito. Majorante de natureza objetiva. Precedentes. 3. Na espécie, tendo as instâncias ordinárias reconhecido que o tráfico de drogas foi praticado nas proximidades de um estabelecimento de saúde (e-STJ fl. 655), justificada a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que não merece reparos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1965922/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j: 07/12/2021).

Por conseguinte, estando comprovado, pelas provas colhidas dos autos, que o delito foi cometido nas proximidades de locais onde estava ocorrendo diversão de qualquer natureza, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.

Em continuidade, a d. Defesa pugna pelo reconhecimento do benefício da colaboração premiada, previsto no art. 41 da Lei de Drogas, para que a pena seja reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Resta claro, na inteligência da lei, que o reconhecimento de réu colaborador, nos termos do art. 41, da Lei 11.343/06, somente se dará se o acusado, efetivamente, colaborar na polícia ou em juízo, e não quando meramente preso em flagrante, ainda que a partir de informações coletadas pela autoridade policial em investigação anterior.

Em sua doutrina Renato Marcão explica que
“para que o agente seja beneficiado com a redução de um terço a dois terços da pena, conforme autorizada no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a colaboração deve ser voluntária e plena, muito embora não necessite ser espontânea, iniciando-se na fase de inquérito e se estendendo até o término da instrução criminal, de maneira a permitir a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e a recuperação total ou parcial do produto do crime”
. (MARCÃO, Renato. Tóxicos – Lei nº 11.343 de 2006, Anotada e Interpretada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 235)

Nesse sentido, “caso não tenha ocorrido colaboração na fase de inquérito, se verificada em juízo de forma voluntária e eficaz, também será válida”.

O autor detalha ainda que “
considerando que o dispositivo legal se refere a identificação “dos demais coautores ou partícipes”, só é possível cogitar de delação quando se estiver diante de crime praticado mediante pluralidade de agentes (em concurso eventual ou associação estável)
”.

Guilherme de Souza Nucci, ainda explica que
“tratando o invocado artigo como delação premiada, especifica os requisitos para sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça); c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006; d) recuperação total ou parcial do produto do crime”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – vol. 1. 8ª ed.; Rio de Janeiro: Forense, 2014)

No caso dos autos, a acusada, única denunciada nesta ação penal, não identificou os demais participantes da ação delitiva. Em juízo, meramente confirmou ter adquirido 28 (vinte e oito) pedras de crack no dia anterior, e que estava na posse de 18 (dezoito) pedras da mesma substância para venda e conseguir dinheiro para “curtir a festa”.

A situação torna impossível sequer considerar acerca da aplicação da chamada colaboração, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, pois a benesse exige, para sua configuração, além da admissão pela acusada da participação no delito, o fornecimento de informações capazes de contribuir para a identificação dos comparsas e da trama delituosa.

No caso, não tendo a apelante fornecido informações relevantes, apesar de ser possível aplicar a atenuante da confissão, prevista no CP, torna-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

“
Para o reconhecimento das causas de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06, é imprescindível a colaboração efetiva do agente com a investigação policial e o processo criminal, com o fornecimento de informações eficazes que levem à desarticulação da organização criminosa e à identificação dos envolvidos nessa associação.” (AgRg no AREsp 299.657/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)

A defesa requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

No entanto, importa ressaltar que a apelante é reincidente conforme se extrai de certidão de fls. 35, impedindo a alteração de regime.

A sanção corporal superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos determina a aplicação da regra insculpida no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP,
in verbis
:

Artigo 33.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

(...)

In casu
, como visto alhures, a apelante é reincidente, razão pela qual o regime semiaberto não se afigura possível ao caso, justificando-se a manutenção do regime fechado.

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa.

A defesa alega que a pena de multa aplicada à apelante é exacerbada e que é impossível de ser quitada pela apelante, tendo em vista que não possui atividade laborativa, bem como é hipossuficiente.

A meu ver, conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, o número de dias-multa restou proporcional à pena corporal aplicada, sendo que, observada a condição financeira precária da ré, a Magistrada arbitrou cada dia multa no valor mínimo possível, qual seja, 1/30 do salário-mínimo, restando então atingida a individualização da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na
integralidade
a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)